Tribunal: STF
Processo: HC 217844
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 712.689/SP, submetido à relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, pela pratica do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06 (Doc. 9).



    De acordo com a denúncia, o paciente e seus comparsas



    […] guardavam, para o fim de tráfico, no total, 8.630,0 g (oito mil, seiscentos e trinta gramas) de cocaína em pó, e 2.351,60 (dois mil, trezentos e cinquenta e um gramas) de cocaína petrificada, conforme o exame toxicológico de fls. 198/199, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação, nos termos da seguinte ementa (Doc. 8): 



    TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ILÍCITO DE ENTORPECENTES — RÉUS QUE, ASSOCIADOS PARA FINS DE COMÉRCIO DE DROGAS, GUARDAVAM VULTOSAS QUANTIDADES DE COCAÍNA EM PÓ E EM FORMA DE PASTA DE CRACK COM O FIM DE DISTRIBUIÇÃO EM LARGA ESCALA — DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE — TRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS — CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    APELO MINISTERIAL — DÚVIDAS QUANTO À EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS NOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO E DE OUTRO APENAS NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO — ABSOLVIÇÕES BEM LANÇADAS. Inexistindo prova segura a 'asnear o decreto condenatório, de rigor a absolvição face ao princípio do in dubio pro reo. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 11), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 2): 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ILICITUDE DE PROVAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem não analisou a tese de suposta violação de domicílio, no julgamento da apelação criminal. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, que há flagrante constrangimento ilegal que recai ao paciente, que permanece condenado e preso em razão da condenação embasada em provas ilícitas decorrentes da violação de domicílio praticada pelos agentes públicos. a nulidade da condenação. Aduz, em suma: (a) Houve enfrentamento do tema pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de modo implícito, porque a nulidade existia ab initio.; e (b) Se havia drogas no local e esta informação foi obtida por meio das interceptações telefonicas, caberia a autoridade policial representar ao Juiz competente o pedido de busca e apreensão no local, e não simplesmente invadir um apartamento, em período noturno, sem mandado judicial expedido com finalidade específica de busca e apreensão no local, e sem que houvesse fundadas suspeitas, pois não havia justa causa para ingressarem no interior da residência sem consentimento livre de vício, ordem judicial ou ocorrência de flagrante delito. 



     Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de se reconhecer a ilicitude de provas decorrentes da diligência policial, a fim de absolver a paciente, expedindo-se contramandado de prisão e/ou alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016; e HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente